Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727800-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES em face de suposto ato administrativo omissivo praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) que mesmo estando em estado precário e debilitado de saúde a mantém em lista de espera para a realização de cirurgia. Narra, em sua exordial (ID. 38520115, p. 01-09), que é pessoa idosa (com 78 anos de idade), foi diagnosticada em 21/03/2022 com Carcinoma epidermoide diferenciado, que se trata de um câncer na boca, sendo encaminhada para cirurgia com alta prioridade, foi inserida na fila SISREG em abril deste ano e até o momento ainda não há previsão para que a cirurgia seja realizada. Afirma que, por ter a doença acometido a boca e atingindo também a língua, a impetrante apresenta dificuldades para se alimentar além se sentir fortes dores de cabeça e ouvido, fazendo uso de morfina e que mesmo com essa medicação continua com dor. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça bem como o deferimento de tutela provisória de urgência para que seja determinada a autoridade coatora que realize imediatamente a cirurgia aqui pleiteada. Ao final, pugna pela concessão da segurança para que seja confirmada a liminar ora pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É breve relato. DECIDO. Inicialmente, considerando a declaração de hipossuficiência (ID. 38520145), defiro a gratuidade da justiça. Cumpre esclarecer que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). O artigo 1o da Lei no 12.016/09, em consonância com o inciso LXIX do art. 5o da CF, prevê a concessão de “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nesse sentido, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Outrossim, a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Na situação ora em exame, verifico, de uma análise superficial dos fundamentos e dos documentos apresentados, a existência de plausibilidade jurídica na narrativa autoral, sendo comprovado, de plano, por meio de biópsia (ID. 38520155), relatório médico (ID. 38520156), encaminhamento para a cirurgia (ID. 38520154) e o formulário de inserção no SISREG (ID. 38520152). A probabilidade do direito encontra-se minimamente comprovada, pois, além de a ficha de encaminhamento para cirurgia de cabeça e pescoço do HBDF (ID. 38520154) noticiar que a prioridade para atendimento da impetrante é de alerta vermelho com o diagnóstico confirmado de “carcinoma espinocelular de assoalho de boca”, o formulário de inserção no SISREG (ID. 38520152) classifica a necessidade da cirurgia oncológica da impetrante, a glossectomia parcial em oncologia (CID: C02), como de alta prioridade. Assim, o risco de dano igualmente é patente, visto que é de conhecimento público as graves consequências de se aguardar o avanço de carcinoma, podendo alastrar a doença pelo organismo da paciente, levando-a a óbito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar as autoridades coatoras que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia de cabeça e pescoço (glossectomia parcial em oncologia) na impetrante MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES, nos termos do pedido médico juntado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Notifique-se, COM URGÊNCIA, a autoridade coatora para que dê cumprimento à presente decisão no prazo determinado acima e preste, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que entender necessárias. Cientifique-se a Procuradoria do DISTRITO FEDERAL para os fins previstos no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 15:21:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador